Tribunal: TJMT
Processo: 0007712-35.2009.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007712-35.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (APELANTE), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), INDRA DISTRIB DE INSUMOS PARA AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 89.110.696/0001-12 (APELADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), ABRAO JAIME SAFRO - CPF: 324.943.510-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O §8o. DO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA.

Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito.

”Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”.

(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EDSON ZELENSKI
contra sentença proferida, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo apelante contra
INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIA LTDA.,
julgando extinto o processo, com resolução de mérito. A parte autora (apelante) foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no valor do débito discutido. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

O apelante explica que o feito não comporta ser julgado no mérito, pois, depende de julgamento de outro processo, que está em grau recursal, relativo a questão prejudicial. Explica que esta ação, que é assessoria deveria ter sido julgada extinta, por questões processual, haja vista que a ação principal n.

0001232-41.2009.8.110037, foi extinta sem julgamento do mérito por negligência da parte adversa.

Afirma ainda que: “faltou maior cuidado para com a análise dos autos, já que, conforme dito, desde a peça inicial, já havia um processo de anulação do título que se executava e se pretendia embargar e, naquela ação anulatória, está sendo discutida toda a matéria de defesa, assim, restava nestes autos, conforme já delineado na inicial, aguardar o julgamento daquela, eis que idêntica a matéria, restando nestes autos aquele julgamento e, eventualmente, discutir questões relacionadas a eventual impenhorabilidade etc., o que foi realizado e justificado nas razões da emenda determinada.”.

Defende que o STJ entende pelo aproveitamento da ação ordinária anterior à execução como embargos.

Nestes termos requer: “que a Ação de Execução seja suspensa, assim como seja suspensa, no estado em que se encontra os presente Embargos à Execução, para o fim de aguardar o julgamento da Ação Ordinária anteriormente proposta, eis que, procedente aquela o título

será considerado inexistente e faltará causa subjacente e interesse processual para a ação de execução, sendo desnecessários os presentes Embargos, condenando se, lá, o exequente aos ônus sucumbenciais. É o que se requer desde já.

Adiante explica que nos autos da ação anulatória n. 2176-48.2006.8.11.00374, foi deferido liminarmente a suspensão da exigibilidade dos títulos. Também por esta razão, os Embargos devem ser suspenso.

Adiante, no tópico - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE POR CULPA DA PARTE ADVERSA. EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA POR PERDA DO OBJETO. INVERSÃO SUCUMBÊNCIA-, defende que se a execução foi extinta, com trânsito em julgado, não cabe nova cobrança, eis que já prescrito tal título, com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente almeja a minoração dos honorários advocatícios, compensando-se, se for o caso.

Quanto a questão de mérito, aduz que houve omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e, sobre a matéria, pontua que a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que os produtos agrícolas comprados pelo produtor rural empregados na produção agrícola, caracterizam relação de consumo. Há, ainda, a questão da mitigação da teoria finalista, ou seja, embora a parte não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta situação de vulnerabilidade perante a outra parte, é possível a aplicação do CDC.

Nesse ponto requer seja “revogada a sentença para determinar seja sanada a omissão quanto à aplicabilidade ou não do CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR no caso concreto, fundamentando o julgador os motivos de sua decisão, enfrentando/observando, em especial, a jurisprudência dominante colacionada nesta apelação e ao longo destes autos.”.

Pontua adiante que a sentença se mostra equivocada, pois, não pleiteou indenização, mas, anulação das duplicatas. Afirma: “Melhor dizendo, o Embargante não buscou na presente ação provar a ocorrência da ferrugem asiática na sua lavoura, mas sim que pagou o absurdo preço de R$320.992,50 por um produto que sequer seria capaz de controlar a doença se ela existisse e fosse aplicada nas recomendações do fabricante, razão pela qual o título deveria ser anulado, por vício do produto, segundo as regras consumeristas.”.

Sob outro aspecto, assevera que a sentença deixa de apresentar os fundamentos para decidir, quanto a questão da prova emprestada, de laudos periciais produzidos em outros processos de outros agricultores para comprovação da causa de pedir. A respeito, colaciona julgado do STJ.

Explica que: “a ineficácia do produto IMPACT foi comprovada nos autos por diversas formas, contudo, a sentença acoimada, em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, se negou em apreciar a prova produzida nos autos, a qual, caso tivesse sido ponderada com base no princípio do contraditório substancial, que assegura à parte ter seus argumentos levados em consideração para a formação do convencimento e apreciação da questão posta em juízo, certamente a conclusão do julgado seria diferente da r. sentença proferida. (...) Entres os processos distribuídos em face da da Multinacional denunciada à lide, e que discutem a eficácia do produto, são mencionados os seguintes: Processo no 224/2006, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT; Processo no 214/2006, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 2295 - 09.2006.811.0037, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 183/2006, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 4517 - 13.2007.811.0037, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 3737 - 73.2007.811.0037, 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 1906 - 24.2006.811.0037, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Processo no 0002295 - 09.2006.811.0037, 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT.”.

Presquestiona a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
EDSON ZELENSKI
contra sentença proferida que, rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo apelante contra
INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIA LTDA.,
julgando extinto o processo, com resolução de mérito. A parte autora (apelante) foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no valor do débito discutido. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Pois bem.
Existem três ações vinculadas ao caso:

- A primeira é a Execução n 0001232-41.2009.8.11.0037, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, por abandono; a sentença transitou em julgado aos 04/11/2.020.

- A segunda, é a Ação Anulatória n
. 0002176-48.2006.11.0037
, movida por Edson Zelenski em face da INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA., que foi objeto de apelação sob a minha relatoria, julgado aos 08/02/2.022, no qual foi acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto da ação; contudo, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

- A terceira e última ação é a presente, que se trata dos Embargos à Execução, movido por Edson Zelenski em face da INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, o qual foi rejeitado na 1a Instância.

Nesse cenário, o destino dessa apelação deve seguir o da Ação Anulatória, ou seja, de reconhecimento, nesta Instância, da perda superveniente do objeto, em face da extinção da ação principal, Execução por abandono.

Destarte, passo à colação a decisão lançada nos autos da anulatória (n.
0002176-48.2006.11.0037
) utilizando os fundamentos lá lançados, como razões para decidir também nesse:

“
Passo à apreciação da preliminar de reconhecimento de causa superveniente e extinção da presente ação por perda do objeto, pleiteada pelo apelante (autor).

Sustenta o apelante que a presente ação foi proposta para realizar a defesa do apelante, face a vindoura cobrança do título oriundo da relação mercantil, cuja a cobrança se deu efetivada pela existência do processo n. 2009/142, código 61741, movido pela Idra Distribuidora.

Ocorre que o processo de execução foi extinto sem resolução do mérito, no dia 01 de outubro de 2.020, face à inércia do credor. A sentença transitou em julgado (aos 04/11/2020), portanto, requer seja extinta a presente ação, com a inversão do ônus sucumbencial.

De fato, a ação de execução foi julgada extinta, nos seguintes termos:

“(...)

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tendo em vista o trabalho realizado, consistente na elaboração de única petição, o tempo despendido e a baixa complexidade da ação, fixo a verba honorária em R$3.000,00 (três mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.

Ante a extinção da ação de execução por abandono que visava cobrar a duplicata que ora se pretende a anulação, não há como deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação anulatória.

Não só pela extinção e trânsito em julgado da execução, mas, também porque a duplicata mercantil fatalmente estaria prescrita em caso de pretensão de nova ação de execução, pois, o prazo prescricional é trienal, contados da data do vencimento, que, no caso era 10/05/2.006. Também, a citação efetivada em processo, extinto por abandono, não interrompe o curso do prazo.

Portanto, fica caracterizada a superveniente perda do objeto, já que a Execução do título que pretende anular, foi julgada extinta, com trânsito em julgado e, em caso de nova ação de execução, fatalmente estará prescrita.

Para ilustrar, mutatins mutandis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA ANULATÓRIA DE DÉBITO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO CONEXA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ANULATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. § 8o ART. 85 CPC. Tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente e cancelada a CDA respectiva na execução fiscal, a ação anulatória conexa perde seu objeto, devendo ser extinta sem julgamento de mérito. O proveito econômico, decorrente da extinção sem julgamento de mérito da ação anulatória (em razão da perda de objeto), não equivale ao montante integral do débito que se buscou anular, uma vez que é na Execução Fiscal que o mérito (a pronúncia da prescrição) é analisado, sendo a extinção, sem julgamento de mérito, da anulatória mero reflexo, consequência lógica, do julgamento do executivo fiscal.” (TRF-4 - AC: 50245578920204049999 5024557-89.2020.4.04.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 08/09/2021, SEGUNDA TURMA)”.

Todavia, quanto aos honorários advocatícios, imperioso se faz adotar entendimento diverso.

Isso porque, naquela (ação anulatória) reconheci que a parte poderia se utilizar dos Embargos à Execução para se defender e preferiu ingressar com outra ação, correndo risco da sucumbência.

Contudo, nos Embargos à Execução, devo reconhecer que, se os Embargos foram julgados extintos por perda superveniente do objeto, em razão da extinção do pleito executório (por abandono), é responsabilidade da parte apelada, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Trago precedente desse egrégio TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – ÔNUS INVERTIDO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”.

(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

E de outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO NO PROCESSO EXECUTÓRIO. PERDA DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS. DEMANDA QUE, APESAR DE AUTÔNOMA, DETÉM CARÁTER INCIDENTAL E CONEXO À ACTIO EXECUTIVA. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. "Apesar da autonomia da ação de embargos do devedor, não se há refutar seu caráter incidental ao processo de execução que, inevitavelmente, está inserido no âmbito de sua causa de pedir. Daí por que, uma vez sendo julgada extinta a execucional na pendência dos embargos, perdem estes o objeto e, bem assim, desaparece o seu interesse de agir (condição da ação)." (TJSC, Apelação Cível n. 2003.011871-3, da Capital, Rel. Des. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. em 10/10/2008) RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.082877-3, de Concórdia, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 29-11-2013). (Apelação Cível n. 0010906-51.2012.8.24.0045, de Palhoça, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 3-7-2018). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM DECORRÊNCIA DO ABANDONO PROPORCIONADO PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "Diante da extinção da execução e dos presentes embargos pela perda do objeto, devem os embargados/exequentes arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, pois, embora o processo tenha sido extinto sem a análise do mérito, eles deram causa à oposição dos embargos" (Apelação Cível n. 0010906-51.2012.8.24.0045, de Palhoça, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 3-7-2018). (...)” (TJ-SC - APL: 03243833220158240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0324383-32.2015.8.24.0023, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Apesar da r. sentença ter julgado extintos os embargos à execução oferecidos pela apelante, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda do objeto, o apelado embargado deve ser condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, relativamente aos embargos do executado apelante, por aplicação do princípio da causalidade, visto que foi o embargado exequente quem deu causa à instauração dos embargos em questão, mediante o ajuizamento da execução, posteriormente julgada extinta, com base no art. 267, III, do CPC/1973, por abandono da causa. (...) .” (TJ-SP - AC: 00001703820098260363 SP 0000170-38.2009.8.26.0363, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/08/2019, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

Desta feita, o ônus sucumbencial ficará a cargo da parte apelada (Embargada), em face da nova decisão, que possui efeito substitutivo, ante o reconhecimento da causa superveniente.

Cabe, no caso, a aplicação por analogia, do § 8o do art. 85 do CPC, pois, o valor discutido é superior de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem atualização.

Isso porque, se fixados honorários indiscriminadamente, com base no valor discutido, a verba honorária, sem dúvida, se mostrará excessiva, tendo por base os parâmetros legais do §2o., do artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.

Trago a colação julgado do TJ/DF, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - O fato de a autora posteriormente ajuizar ação anulatória de ato administrativo, na qual pretende impedir a ordem de demolição de sua residência reconhecidamente construída em área pública, configura manifesta perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão aquisitiva por usucapião de área particular contígua à referida área pública. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. III - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. IV - Agravos internos da autora e do Distrito Federal desprovidos.” (TJ-DF 07026452520188070011 DF 0702645-25.2018.8.07.0011, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante às considerações alhures, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra mais justo, razoável e proporcional, com observância a existência de condenação de R$ 3.000,00 (três mil reis) proveniente da Execução em favor do patrono da parte, e, assim, aplicação de isonomia entre as partes, já que na Ação Anulatória a condenação foi de sete mil reais.

Quanto à compensação de honorários advocatícios, o “
STJ, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados na execução e nos respectivos embargos, em vista da autonomia dessas ações e da inexistência dos pressupostos do art. 368 do Código Civil.”

(STJ - EREsp: 1535965 RS 2014/0115499-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de perda superveniente do objeto da ação, julgando-a extinta, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Condeno a parte Embargada (apelada) as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022